Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-75.2020.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002289-75.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), JOSE SILVAR CHAVES - CPF: 897.229.909-00 (APELADO), AILTO ROBERSON SEIBERT - CPF: 011.320.431-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – CONSÓRCIO – TESE DE QUE O REQUERENTE FOI INDUZIDO A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DO ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO - CONHECIMENTO GERAL – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – DOLO BILATERAL - ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – PRETENSÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

O artigo 150 do CC estabelece que, “
se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1008747-52.2019.8.11.0040, ajuizada por
JOSÉ SILVAR CHAVES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) rescindir o contrato, objeto dos autos;

ii) condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, e acrescidos de juros legais, a partir da data da citação;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, atualizado pelo INPC, a contar da data da publicação desta sentença (Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 115157641), a requerida, ora apelante, preliminarmente, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, embora tenha pleiteado a realização de perícia nas conversas gravadas e carreadas aos autos pelo requerente, ora apelado, o Juízo singular não apreciou seu pedido.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não ocorreu vício de consentimento do requerente, ora apelado, para a realização do negócio jurídico, mas, tão somente, sua insatisfação por não ter sido contemplado.

Salienta que, entre as partes, há um contrato assinado e com regras claras, escritas em letras garrafais e destacadas na cor vermelha, de modo que não há como o requerente, ora apelado, alegar que foi enganado.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende que:

i) dos valores a serem devolvidos, devem ser decotados a taxa de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva e multa penal; e

ii) a redução do valor da indenização por danos.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 115157643).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, eis que, embora tenha pleiteado a realização de perícia nas conversas gravadas e carreadas aos autos pelo requerente, ora apelado, o Juízo singular não apreciou seu pedido.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º
1008747-52.2019.8.11.0040
, ajuizada por
JOSÉ SILVAR CHAVES em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta
que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não ocorreu vício de consentimento do requerente, ora apelado, para a realização do negócio jurídico, mas, tão somente, sua insatisfação por não ter sido contemplado.

Salienta que, entre as partes, há um contrato assinado e com regras claras, escritas em letras garrafais e destacadas na cor vermelha, de modo que não há como o requerente, ora apelado, alegar que foi enganado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

No caso, é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3º), já o requerente é o clássico consumidor descrito no art. 2º do Código citado.

Logo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecido no artigo 6º da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor,
bem como não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu artigo 30, acerca da obrigação do fornecedor de algum serviço que compromete fazer, senão vejamos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Assim, conquanto a requerida, ora apelante, sustente que não houve vício de consentimento, uma vez que as regras do contrato eram claras, escritas em letras garrafais e destacadas na cor vermelha, extrai-se que a alegação do requerente, ora apelado, de que aderiu ao contrato diante de uma promessa de contemplação imediata se configura verossímil, ante as provas colacionadas junto à inicial (ids. 115158991 ao 115157523 e 115157527 a 115157562).

Ora, o acervo probatório juntado aos autos demonstra que a conduta declinada pelo requerente como sendo abusiva não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da requerida, ora apelante, de contemplação imediata.

Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 35.
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha
:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
. (Grifo nosso).

Com efeito, como bem pontuado pelo Juiz sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo, REsp de n.º 1119300/RS, disponha que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
,
fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida, o que impõe a aplicação da norma contida no inciso III do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor
, acima transcrito.

Ou seja, na hipótese, não prevalecem os argumentos da requerida, ora apelante, quanto à existência contratual que garante a devolução apenas depois de findo o grupo consorcial, tampouco a possibilidade de retenção de valores a título de multa e taxas, pois, ante a promessa de um serviço impossível, tem-se que o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes.

Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível, mormente porque a contratação só ocorreu mediante a promessa inidônea de contemplação imediata.

Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência do consorciado, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA.
CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA QUE O AUTOR SERIA CONTEMPLADO MEDIANTE OFERECIMENTO DE LANCES NO INÍCIO DO CONSÓRCIO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III E IV, DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, RESTABELECENDO O STATUS QUO DO CONSUMIDOR. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo autor ao grupo consorcial, em razão da configuração de propaganda enganosa. Em suas razões recursais, sustenta a existência de decisão extra petita sob o argumento de que não foi requerida a restituição integral da taxa de administração. Quanto ao mérito repisa que as cobranças foram realizadas nos termos da contratação, bem como sustenta a inexistência de propaganda enganosa. Inicialmente, não há que se falar em sentença extra petita, tendo em vista que na formulação dos pedidos iniciais foi requerida a restituição dos valores pagos a título de Taxa de Administração "que ultrapassem o quantum julgado adequado pelo Juízo" o que não impossibilita a possibilidade de restituição integral. Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Isso porque, restou demonstrado através da prova testemunhal de fl. 90 verso, a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que confirmado pela testemunha o proceder indicado pelo autor, de oferta de
consórcio
em razão da promessa da certeza de contemplação.
Portanto, sendo verossímil a alegação do autor de que foi induzido a entender que seria contemplado em poucos meses, razão pela qual optou pela realização do consórcio. Tem-se que o caso dos autos não se tratando de devolução decorrente de desistência de consorciado, mas de vício de consentimento, não se aplica ao caso a Súmula 15 das Turmas Recursais
. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que determinou a devolução imediata dos valores adimplidos pela parte autora, no montante de R$ 13.541,07 (fls. 16/48). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71005951082, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-04-2016). (Grifo nosso).

Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que o requerente aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO BEM IMÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A propaganda enganosa, referente a promessa de sorteio de viagem promocional, evidentemente existiu e constituiu-se fator decisivo para a adesão ao plano do consórcio, de forma que somente após a contemplação e a informação é que sobreveio o comunicado de
equívoco
de parte da administradora do consórcio; que determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título
. A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano.
Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral
. Quanto ao valor da indenização fixada em R$ 12.000,00, trata-se de um montante demasiado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às peculiaridades do caso com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a função punitiva e compensatória.
(TJMT - N.U 0006806-11.2013.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015). (Grifo nosso).

Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse passo, considerando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser reduzido para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerida, ora apelante, apenas para reduzir a condenação arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou Ação
Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
sob a alegação de que, em virtude de um preposto da apelante ter lhe garantido que a contemplação era imediata, adquiriu uma cota, mas a carta de crédito não foi liberada.

Foi deferida a tutela antecipada para determinar a rescisão do contrato e a inversão do ônus da prova (id 115157563 – pág. 01/05).

A lide foi julgada parcialmente procedente para
rescindir o contrato, condenar a requerida à restituição dos valores comprovadamente pagos, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que não ocorreu vício de consentimento para a realização do negócio, apenas ficou insatisfeito por não ter sido contemplado.

Diz ainda que um contrato foi assinado e nele as regras estão claras, escritas em letras garrafais e destacadas na cor vermelha, portanto, não há como acolher o argumento do requerente de que foi enganado.

Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Por conseguinte, o argumento do apelado de que teria direito à contemplação imediata não tem amparo legal. E mais, ao assinar o contrato,
tinha total conhecimento da inviabilidade de contemplação imediata.

Ademais, é da própria natureza do contrato de consórcio não trazer essa previsão, uma vez que o consorciado tanto pode ser um dos primeiros contemplados como o último.

Pablo Stolze ensina que, “
na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

E o artigo 150 do CC estabelece que, “
se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização
”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Essa Câmara tem decidido nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II –
Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.
(AP 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§ 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio;
segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio.
As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.
(TJ-MT 00044962520158110015 MT, da minha relatoria, julgado em 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver,
seriam suficientes para o êxito do recurso. Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.
Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.
(TJ-MT 10087232420198110040, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Isso posto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a Ação, invertendo-se os ônus de sucumbência. Contudo, fica suspensa a cobrança por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL)

Acompanho o voto retificado da eminente relatora.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022